Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-35.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.771.566/0001-82 (EMBARGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDSON RIYOJI IIYAMA JUNIOR - CPF: 048.130.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO:

ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PERDAS E DANOS
– PROTESTO DE DUPLICATAS EMITIDAS PARA A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DE CAMINHÃO ADQUIRIDO “ZERO QUILÔMETRO” – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO:

ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra o v. cordão de ID. n. 103095972 que deu provimento à apelação interposta por
ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME
para
anular a sentença de improcedência proferida na
Ação de cancelamento de protesto c/c Perdas e Danos com Pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
no 1001067-35.2016.8.11.0003, por cerceamento, bem como para
reconhecer a imprestabilidade da prova pericial produzida, determinando a devolução dos autos à origem para regular processamento.

Inconformada, alega a empresa apelada que o aresto teria sido contraditório quanto ao afastamento da preliminar de deserção, bem como em relação ao reconhecimento da possibilidade de produção de nova prova pericial.

Alega que, no primeiro caso, a juntada do comprovante de recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso de apelação, o que não teria sido observado pela autora apelante,
“
de modo que a mera certificação da secretaria desta Colenda Câmara não pode sub-rogar-se na obrigação que caberia à parte Recorrente”
.

Assevera que
a certificação por parte do próprio Judiciário gera grande insegurança jurídica, até porque ainda que tenha o Embargado realizado o pagamento, não comprovou nos autos, descumprindo a disposição legal.

Sustenta, ainda, que embora o colegiado tenha concluído que o laudo pericial apresentado se mostra dúbio quanto a sua conclusão, se revela absolutamente contraditório o reconhecimento da possibilidade de produção de nova prova pericial que não foi requerida, estando, pois, precluso o direito de produzi-la.

Sem contrarrazões da parte adversa, consoante certidão de ID. n. 105631478.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição
ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

No caso, além de rejeitar a arguição deserção, uma vez que a Secretaria desta C. Câmara certificou o recolhimento do preparo, o aresto ainda concluiu pela imprestabilidade da perícia realizada sem que a peça danificada tivesse sido periciada e, por consequência, anulou a sentença de improcedência por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular a reabertura da fase instrutória, inclusive com a realização de nova perícia.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

É obvio que, se o reconhecimento da imprestabilidade da prova pericial se deve justamente ao fato de a peça danificada não ter sido analisada, semente deverá ser realizada nova perícia em caso de a peça – que foi substituída pela requerida, e não entregue à autora – ainda existir.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021